Tribunal: STF
Processo: AI 867488
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.